Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701492-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGRAVADO: HARLEY NICOLAU DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, nos autos do PJe 0705642-29.2023.8.07.0003. Conforme noticiado na petição ID 49487730, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento Pje 0730961-08.2023.8.07.0000, para o gabinete da Desembargadora Relatora Carmen Nícea Nogueira Bittencourt, da 8a Turma Cível deste Tribunal. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito